Tribunal: TJDFT
Processo: 0741023-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE DÍVIDA DURANTE PERÍODO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM VERBAS SUCUMBENCIAIS. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO.

1 A apelante requer a condenação do apelado ao pagamento das verbas sucumbenciais, argumentando que a continuidade da execução da dívida, apesar do processo de recuperação judicial, foi infundada e sem interesse processual.

2. O art. 59 da Lei 11.101/2005 estabelece que a novação dos créditos ocorre com a aprovação do plano de recuperação judicial. Até esse momento, as dívidas anteriores permanecem exigíveis, justificando a continuidade da execução.

3 A decisão de primeira instância que isentou o apelado das verbas sucumbenciais foi acertada, considerando a legalidade da execução até a aprovação do plano de recuperação.

4 APELAÇÃO DESPROVIDA.